Tribunal: TJDFT
Processo: 0732191-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732191-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME VELOSO PEREIRA COLTRO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME VELOSO PEREIRA COLTRO contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0711467-86.2025.8.07.0001, proposta por COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242192024 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida do executado, com desconto em folha de pagamento até a quitação do débito (R$ 65.040,72). Em razões de recorrer (ID 74774878), o agravante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sustentando não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. No mérito, o agravante ressalta a sua situação de superendividado. Assevera a existência de diversos empréstimos consignados em sua folha de pagamento, no valor total de R$ 5.337,94 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), que representam aproximadamente 48% (quarenta e oito por cento) de sua remuneração. Defende que o desconto de mais 10% (dez por cento) de sua renda, para o pagamento da dívida exequenda, comprometerá a sua subsistência e de sua família. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja desconstituída a referida penhora salarial. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, cabe salientar que o executado, ora agravante, postulou o benefício da gratuidade de justiça perante o Juízo de origem, e fora indeferido, consoante a decisão exarada sob o ID 235583454. Dessa forma, passo a analisar o pedido de gratuidade de justiça para fins de dispensa de preparo recursal. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a renda mensal auferida pelo agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se de que o autor é servidor público e o contracheque do mês de julho de 2025, acostado sob o ID 74774879, demonstra a renda mensal bruta superior ao valor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 5.455,94 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Dessa forma, verifica-se que o agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou comprovado a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Registra-se que o agravante sustenta genericamente a alegada hipossuficiência financeira, porém os documentos juntados (IDs 74774883, 74774884 e 74774885) não comprovam o suposto comprometimento de sua subsistência e de sua família. Ademais, o agravante nada mencionou acerca da remuneração mensal dos outros componentes de sua família, como já salientado. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025 às 18:22:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.